Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-66.2017.8.11.0088
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE rescisão contratual com restituição do valor pago e danos morais – CONTESTAÇÃO intempestiva - REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - contrato de arrendamento de pastagem - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS –NÚMERO EXCESSIVO DE ANIMAIS NA ÁREA DE PASTO - devolução da quantia paga – danos morais configurado - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000011-66.2017.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELCI MARCOS ROSA DO COUTO - CPF: 409.124.002-00 (RECORRENTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA - CPF: 997.445.541-34 (RECORRIDO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020